Tribunal: TJES
Processo: 0000333-94.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000333-94.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN MARQUES FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DIANTE DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE FLAGRANTE. ART. 301 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS NÃO INFIRMADA PELA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ mantém sua jurisprudência sedimentada no sentido de que
"somente em situações absolutamente excepcionais a guarda municipal pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. De igual sorte, não há óbice a atuação em situação de flagrante delito, em atenção ao art. 301 do Código de Processo Penal"
(AgRg no HC n. 875.389/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

2. No caso concreto, havia flagrante delito que autorizava a atuação da guarda municipal nos moldes do art. 301 do CPP, já que os agentes públicos visualizaram o acusado recebendo dinheiro de uma pessoa em local de intensa traficância, e, após, receberam a informação do terceiro que estava adquirindo drogas do réu, o que se confirmou quando quando apreendidos os entorpecentes em baixo de um paralelepípedo que estava ao lado do acusado.

3. Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pleito absolutório por insuficiência de provas, na medida em que a materialidade do delito restou evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria é corroborada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos agentes públicos, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________+______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JEAN MARQUE FRANCA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em suas razões, busca o reconhecimento de nulidade da prova em razão da atuação da guarda civil em policiamento ostensivo, fora de suas atribuições institucionais, o que, consequentemente, deve conduzir à ausência de prova da materialidade do delito e à absolvição do acusado. Na sequência, postula pela absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JEAN MARQUE FRANCA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em suas razões, busca o reconhecimento de nulidade da prova em razão da atuação da guarda civil em policiamento ostensivo, fora de suas atribuições institucionais, o que, consequentemente, deve conduzir à ausência de prova da materialidade do delito e à absolvição do acusado. Na sequência, postula pela absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 28 de fevereiro de 2023, por volta das 10:30 horas, agentes da guarda municipal realizavam patrulhamento preventivo em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o acusado recebendo quantia em dinheiro de outro indivíduo de nome Thiago, e, diante da atitude suspeita, abordaram o acusado, com ele encontrando R$ 40,00 e sete buchas de maconha embaixo de uma pedra ao lado do réu.

Devo esclarecer que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 830.530/SP, da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, concluiu que o julgamento proferido pelo STF na ADPF 995/DF não interfere na jurisprudência reitarada do STJ, no sentido de que os integrantes da guarda municipal possuem função delimitada.

Assim, o STJ mantém sua jurisprudência sedimentada no sentido de que
"somente em situações absolutamente excepcionais a guarda municipal pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. De igual sorte, não há óbice a atuação em situação de flagrante delito, em atenção ao art. 301 do Código de Processo Penal"
(AgRg no HC n. 875.389/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

No caso concreto, reputo que havia flagrante delito que autorizava a atuação da guarda municipal nos moldes do art. 301 do CPP, já que os agentes públicos visualizaram o acusado recebendo dinheiro de uma pessoa em local de intensa traficância, e, após, receberam a informação do terceiro que estava adquirindo drogas do réu, o que se confirmou quando quando apreendidos os entorpecentes em baixo de um paralelepípedo que estava ao lado do acusado. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. HC 830.530/SP. 2. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento do HC 830.530/SP, da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Terceira Seção do STJ, analisando o julgamento proferido pelo STF, entendeu que a decisão proferida na ADPF 995/DF não interfere na jurisprudência desta Corte Superior, reafirmando-se, assim, a jurisprudência já sedimentada desta Corte Superior, no sentido de que os integrantes da guarda municipal possuem função delimitada. - Assim, somente em situações absolutamente excepcionais a guarda municipal pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. De igual sorte, não há óbice a atuação em situação de flagrante delito, em atenção ao art. 301 do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese dos autos, a Corte local destacou que "a paciente foi presa porque, no dia 10 de julho último, acabou surpreendida por guardas municipais em atividade típica de traficância, apreendendo-se, na ocasião, porções de crack (6,71g fls. 22/24 dos autos originários) e a quantia de R$ 1.206,00 (fls. 15/18 dos autos subjacentes)". Dessa forma, evidenciado o estado de flagrante delito, tem-se autorizada a atuação da guarda municipal, conforme se verificou na presente hipótese, não havendo se falar, portanto, em nulidade das provas advindas da prisão em flagrante delito. - "A jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". (AgRg no RHC n. 181.874/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 875.389/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

De tal sorte, afasto a nulidade suscitada.

Por outro lado, melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pleito absolutório por insuficiência de provas, na medida em que a materialidade do delito restou evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria é corroborada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos agentes públicos, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Não merece prevalecer a negativa infundada e unilateral do acusado, a qual não se ampara em nenhuma prova, quando confrontada com as coesas declarações dos guardas, cuja validade não foi infirmada pela Defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.